Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO vi, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, depoimento extrajudicial do réu e provas periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescentes.
2. Inviável a desclassificação do crime para as condutas dos crimes dos artigos 33, caput, ou 28 da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o réu praticou o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.